Tribunal: TJES
Processo: 5000185-61.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000185-61.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: LORENA DA ROCHA DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA APENAS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. COBERTURA SECURITÁRIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença proferida em Ação de Cobrança que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 68.400,00, decorrente de contrato de seguro de vida em grupo, em favor da viúva e dos filhos do segurado falecido, na proporção de 50% para a cônjuge e 25% para cada filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto à alegação de que o contrato seria de seguro prestamista; (ii) estabelecer se há ausência de interesse de agir dos autores diante da inexistência de negativa administrativa; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação da seguradora ao pagamento integral da indenização securitária prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura inovação recursal a alegação de natureza prestamista do seguro apresentada apenas em sede de apelação, quando não arguida na contestação, inexistindo matéria de ordem pública ou fato superveniente que autorize sua análise.

4.

Ademais, a seguradora incorre em contradição ao sustentar, no recurso, a natureza prestamista do contrato, após ter afirmado expressamente na contestação a existência de seguro de vida comum e juntado documentos que indicam cobertura destinada aos beneficiários.

5.

A juntada extemporânea de documentos não identificados e não assinados pelo segurado viola os princípios da concentração da defesa e do duplo grau de jurisdição.

6.

O prévio exaurimento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

7.

Comprovadas a vigência da apólice, a ocorrência do sinistro e o valor da cobertura para o evento morte, e inexistindo prova de exclusão de risco ou fato impeditivo do direito dos autores, impõe-se a manutenção da condenação.

8.

A legitimidade dos autores como beneficiários do seguro resta demonstrada pela documentação pessoal, certidão de óbito e certidão de casamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura inovação recursal a tese jurídica suscitada apenas em sede de apelação, quando não arguida na contestação e não relacionada a matéria de ordem pública ou fato superveniente.

2.

O ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária independe do prévio exaurimento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3.

Comprovados o contrato de seguro de vida, o sinistro coberto e a qualidade dos beneficiários, incumbe à seguradora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000185-61.2023.8.08.0029

APELANTE:
MONGERAL AEGO SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

APELADOS:
LORENA DA ROCHA DOS SANTOS, HUDSON VIEIRA GONÇALVES e

H.S.D.O.

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

PRELIMINAR DE ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em suas contrarrazões recursais (Id 15033699), os apelados suscitam preliminar de não conhecimento de parte do recurso sob o fundamento de inovação recursal no que tange o argumento de que o seguro de vida tratado nos autos seria prestamista.

Após a detida análise dos autos, entendo assistir razão aos apelados. Isso porque, ao compulsar a contestação apresentada pela apelante, verifica-se que em nenhum momento a recorrente alegou a natureza prestamista do seguro ou trouxe aos autos contrato assinado que comprovasse tal modalidade.

Ademais, não fosse suficiente o completo silêncio em relação a tal argumento, verifica-se que a própria seguradora, em tópico destacado e específico denominado “Esclarecimento sobre a Natureza do Contrato Firmado” declarou expressamente que
"primeiramente cabe esclarecer que o segurado possuía contrato de
seguro de vida em grupo
firmado com a Estipulante ENBRACON..." (Id 15032721, pág. 8)
.

Do mesmo modo, em documento juntado pela própria apelante juntamente com sua contestação, verifica-se a seguinte menção: “e
ste seguro tem por objetivo garantir o pagamento de uma indenização
ao segurado ou aos seus beneficiários
na ocorrência de um dos eventos cobertos pelas coberturas contratadas
” (Id 15032726, pág.1).

Como cediço, o seguro prestamista, diversamente do seguro de vida comum, é vinculado a uma dívida e quita total ou parcialmente o saldo devedor em casos de morte, invalidez, desemprego involuntário ou incapacidade física, sendo pago diretamente ao credor, e apenas em caso de eventual saldo positivo, ao segurado ou beneficiário.

Constata-se, portanto, que não apenas inovou o apelante em seu recurso ao alegar a natureza prestamista do contrato, como incorreu em contradição com seus próprios argumentos e documentos apresentados durante a instrução na origem.

Não se tratando, pois, de questão de ordem pública ou fato superveniente, incabível a análise da tese apresentada pelo apelante somente em sede de apelo, conforme jurisprudência pátria já consolidada:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO
ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL . ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.
Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

3 . Agravo interno não provido (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787/RJ. 2020/0019391-4. Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Data de Julgamento: 15/12/20. TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/21). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N .º 7/STJ.

1. Inexistência de maltrato ao art. 1 .022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inviável a análise de tese alegada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão de o atraso na entrega do imóvel. Rever o julgado implica em incidência do Enunciado n.º 7/STJ.

4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp: 1758735/MG. 2018/0198551-2. Terceira Turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Data de Julgamento: 19/10/20. Data de Publicação: DJe 27/10/20). (grifo nosso)

Ademais, os documentos agora acostados com a peça recursal não possuem identificação clara que permita vinculá-los indubitavelmente ao caso em tela, tratando-se, inclusive, de versões não assinadas pelo segurado. A juntada extemporânea de tais documentos e a dedução dessa nova tese jurídica apenas no momento do recurso operam clara violação aos princípios da concentração de defesa (arts.336 e 337, do CPC) e do duplo grau de jurisdição, estando a matéria acobertada pela preclusão.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso na parte que se refere à alegação de que o seguro contratado se trataria de "seguro prestamista".

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MONGERAL AEGO SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

contra sentença de Id 15033685, por meio da qual o juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro, em Ação de Cobrança ajuizada por
LORENA DA ROCHA DOS SANTOS, HUDSON VIEIRA GONÇALVES
e
H.S.D.O.
(menor impúbere representado por sua genitora), julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento da importância de R$68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais) aos autores, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a viúva e 25% (vinte e cinco por cento) para cada filho.

Em suas razões recursais de Id 15033686, a apelante sustenta, em síntese, que:
I) i
nexiste interesse de agir dos autores, ante a ausência de negativa administrativa, uma vez que apenas foram solicitados mais documentos para prosseguimento da análise;
II)

o seguro objeto dos autos não se trata de seguro de vida convencional, mas de seguro prestamista;

III)

esse tipo de seguro apenas garante a quitação/liquidação de determinado contrato (no caso, consórcio) que o segurado tenha celebrado, de modo que, caso mantida a condenação, o pagamento deve ser feito à empresa credora, e não aos autores;

IV)
embora esteja previsto nas condições do contrato que, havendo saldo remanescente, esse deverá ser pago aos herdeiros do segurado, no caso em questão o valor do saldo devedor do consórcio (R$79.070,34) é superior ao valor da cobertura do seguro (R$68.400,00), de modo que não há resíduo a ser pago aos autores.

Pois bem. Inicialmente sustenta a apelante a ausência de interesse de agir dos autores, ora apelados, sob o argumento de que não esgotaram a via administrativa e não entregaram todos os documentos solicitados para a análise extrajudicial do pedido.

Em que pese, contudo, o alegado, não se pode olvidar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art.35, XXXV), de modo que o prévio exaurimento da esfera administrativa não constitui condição para o ajuizamento de demanda judicial visando a cobrança de indenização securitária. Nesse sentido, observe-se:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - DISPENSA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
- PREJUDICIAL DE MÉRITO - AFASTADA - PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - MÉRITO - FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO DE VIDA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - DANO MORAL - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE COMRPOVAÇÃO DO DANO MORAL - CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS - ORDEM PÚBLICA - SÚMULA 632 DO STJ - DATA DA CONTRATAÇÃO.

I - A instauração do procedimento administrativo não constitui requisito essencial à propositura da ação de cobrança de seguro de vida coletivo, por força do princípio constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV).

II - Às ações de cobrança de indenização securitária ajuizada por beneficiário do seguro e não pelo segurado, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos, das ações pessoais, previsto no art . 205 do Código Civil de 2002.

III - O seguro de vida se caracteriza pela destinação da indenização a terceiro, estranho da relação contratual, que é chamado de beneficiário. Este beneficiário, que é escolhido ao alvitre do segurado, será o destinatário da obrigação por parte da seguradora, caso ocorra o risco contratado (morte), sendo certo que somente na ausência de indicação de beneficiários, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, é que o capital segurado será pago aos herdeiros, conforme previsão do art. 792 no Código Civil.

IV - O mero descumprimento contratual, por si só, não gera obrigação de reparar por danos morais, devendo ser analisados os desdobramentos da inadimplência, a fim de se aferir a existência (ou não) de lesão à honra de um dos contratantes ou beneficiários do seguro.

V - Ausente demonstração de ofensa à honra ou à integridade dos beneficiários, decorrente da falta de pagamento do seguro pela seguradora, descabe imposição de obrigação de indenizar por danos morais. VI - A correção monetária constitui matéria de ordem pública, de modo que a sua aplicação pelo julgador de maneira diversa da requerida pela parte autora não implica em julgamento extra, citra ou ultra petita. VII - Nos termos da Súmula 632 do STJ "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento" . (TJ/MG. Apelação Cível nº5002682-73.2023.8.13.0687 . Décima Oitava Câmara Cível. Relator: Des. João Cancio. Data de Julgamento: 11/06/24. Data de Publicação: 12/06/24). (grifo nosso)

Superado tal ponto, tem-se que, quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia remanescente cinge-se ao dever de indenizar em virtude do óbito do segurado.

Nesse tocante, importa consignar que a inicial foi devidamente instruída com o Certificado Individual (Id 15032709), que demonstra a existência de apólice vigente à época do sinistro, prevendo cobertura para o evento "Morte" no valor de R$68.400,00

(sessenta e oito mil e quatrocentos reais).

A seguradora, em sua contestação (Id 15032721), reconheceu expressamente a existência do contrato de seguro de vida em grupo e o limite indenizatório indicado, bem como não apresentou qualquer prova de exclusão de risco ou fato impeditivo do direito dos autores - ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC -, de modo que a procedência da cobrança é medida que se impõe.

A qualidade dos autores como beneficiários legítimos restou plenamente comprovada pela documentação de identificação (Id 15032705), certidão de óbito e certidão de casamento constantes nos Id’s 15032705 e 15032708, que identificam
LORENA ROCHA DOS SANTOS
como viúva, e
H.S.D.O.
e
HUDSON VIEIRA GONÇALVES
como filhos do falecido.

Assim, não remanescendo dúvida sobre a vigência da cobertura, a ocorrência do fato gerador e o valor do benefício, a sentença que condenou a apelante ao pagamento integral da quantia contratada deve ser mantida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nessa parte,
NEGO-LHE
provimento.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, a ele NEGAR PROVIMENTO. Outrossim, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, MAJORAR os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento).